Tribunal: STF
Processo: HC 200018
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.
    O recorrente acosta as decisões judiciais proferidas na ação criminal e o inteiro teor dos acórdãos prolatados no habeas corpus impetrado no âmbito do STJ.
    Alega que a nomeação do advogado dativo no caso tornou desnecessária a suspensão do prazo prescricional.
    Requer, ao final, o provimento de recurso a fim de que seja declarada a nulidade do ato que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional e, consequentemente, seja declarada a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional.
    É o relatório. Decido.
    1. Verifico que a defesa trouxe, em sede de agravo regimental, os documentos necessários à análise da controvérsia.
    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito. 
    2. A controvérsia dos autos diz respeito à aplicação do art. 366 do CPP, que assim dispõe:
    “Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no  art.  312art.  312.” 
    Sobre o tema, consignou o Tribunal local (eDOC 9, p. 31/32):
    (...) o processo e o prazo prescricional foram corretamente suspensos, tal como determinado no artigo 366, do Código de Processo Penal. Afinal, citado por edital, o paciente não compareceu a juízo, nem constituiu advogado. Bem por isso, ainda não houve a prescrição em relação ao suposto crime de estelionato. 
    De toda sorte, como asseverado pelo Procurador de Justiça: 
    “(...) No tocante a nulidade do despacho que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, novamente não assiste razão ao impetrante. 
    O paciente não foi localizado para se citado (fls. 132 do processo na origem), motivo pelo qual foi determinada sua citação por edital (fls. 137 e 140 do processo na origem); houve a nomeação de advogado dativo, que apresentou a defesa prévia (fls. 153/155 do processo na origem), na sequencia o magistrado suspendeu o processo e o prazo prescricional, afastando as tese apresentadas na defesa prévia (fls. 156 do processo na origem). 
    A simples análise cronológica já demonstra que o impetrante não sofre prejuízo e nem tão restrição ao seu direito de defesa; assim sendo não nulidade a ser declarada. 
    (...)
    Portanto, as circunstâncias acima destacadas, somadas à falta de comprovação do alegado constrangimento ilegal, são suficientes a fundamentar o regular processamento do feito. 
    Na mesma linha, ponderou o STJ (eDOC 10, p. 77): 
    “(...) não ficou demonstrado eventual equívoco na suspensão do processo e do prazo prescricional, uma vez que, de fato, não havia advogado constituído pelo recorrente, mas apenas advogado dativo, nomeado pelo juiz, situação que não autoriza o prosseguimento da ação penal.”
    Em verdade, o pleito defensivo carece de amparo legal e jurisprudencial. 
    Com efeito, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento legal na decisão que determina a suspensão do processo e do prazo prescricional se constatadas as circunstâncias do art. 366 do CPP:
    “Habeas Corpus. 2. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência. Suspensão do processo e do prazo prescricional. Art. 366 do CPP. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada” HC 101.974, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.11.2010
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU REVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CPP, ART. 366, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.271/96. I. - Impossibilidade de se aplicar a suspensão do processo, quando se tratar de réu revel, conforme previsto no art. 366, com a redação da Lei 9.271/96, deixando de aplicar a regra da suspensão do curso do prazo prescricional, também prevista no mesmo dispositivo legal. II. - H.C. Indeferido.” (HC 74.695, Relator Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 09.05.1997)
    “PRISÃO PREVENTIVA - REVELIA - AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DE ADVOGADO. Conforme disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal, verificada a revelia e a ausência de credenciamento de advogado, impõe-se a suspensão do processo e da prescrição, somente cabendo implementar a prisão preventiva se a situação enquadrar-se no artigo 312 do Código de Processo Penal, não a respaldando o simples fato de o acusado não haver sido encontrado.” (HC 98.860, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.04.2010)
    Assim, não verifico qualquer nulidade na decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, tendo em vista que o acusado, citado por edital, não compareceu em Juízo, tampouco constituiu advogado.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora aduzidos. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente